Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013039-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), D. S. G. - CPF: 081.402.161-19 (AGRAVADO), DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE - CPF: 651.110.101-06 (AGRAVADO), DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE - CPF: 651.110.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. PACIENTE COM AUTISMO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que deferiu tutela para suspender reajuste de 47,12% aplicado sobre mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, admitindo recomposição conforme índices da ANS, diante da possível abusividade do reajuste e dos riscos à saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste em plano coletivo por adesão quando ausente fundamentação técnico-atuarial clara quanto à necessidade do aumento; e
(ii) se o expressivo reajuste compromete de forma desproporcional o acesso ao tratamento contínuo de menor com deficiência, autorizando a intervenção judicial com base na legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando que o percentual aplicado (47,12%) é significativamente superior aos índices inflacionários e às recomposições autorizadas pela ANS para planos individuais.
4. A agravante alegou alta sinistralidade (113,52%) como justificativa, mas não comprovou por documentos robustos a necessidade do reajuste, tampouco apresentou estudos atuariais consistentes.
5. A jurisprudência nacional admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos quando demonstrada abusividade, sendo que a aplicação de aumentos desproporcionais e não justificados afronta o equilíbrio contratual e os direitos do consumidor.
6. Considerando a condição de saúde do menor, a manutenção do aumento representa risco concreto à sua integridade, sendo legítima a atuação preventiva do Judiciário para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
7. A medida deferida é reversível e razoável, limitando-se a suspender provisoriamente o reajuste e autorizando a aplicação dos índices da ANS até a instrução probatória conclusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É admissível a suspensão judicial de reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o percentual aplicado é abusivo, desproporcional e sem justificativa técnico-atuarial adequada.
2. A tutela de urgência é cabível quando o reajuste compromete o acesso à saúde de pessoa com deficiência, especialmente menor de idade, e revela risco concreto de dano irreparável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 6º, III e X, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.038.655/SP; TJ-MT, AI 1021514-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.09.2024; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 12.03.2024; TJ-PE, AC 0035302-85.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra
DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE
e
DAVI SOUZA GALANTE
, buscando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c de Restituição de Indébito e Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência nº 1000855-49.2025.8.11.0051, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 47,12% sobre as mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão, admitida a recomposição conforme índices da ANS.

Sustenta a Agravante que o referido reajuste decorreu de índices elevados de sinistralidade, tendo sido apurado um índice de 113,52%, resultando em reajuste final de 47,12%, o qual fora livremente negociado entre a seguradora e a estipulante, a Associação Nacional dos Empregados da DATAPREV. Argumenta, ainda, que, paralelamente, o contrato coletivo fora cancelado, uma vez que a estipulante não logrou comprovar o vínculo associativo dos segurados, o que, em seu entender, acarreta a perda superveniente do objeto da lide.

Afirma a Agravante que a decisão impugnada foi proferida sem a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante à urgência, aduz que a parte agravada não comprovou situação emergencial, visto que o tratamento multidisciplinar pretendido possui caráter eletivo, visando melhoria da qualidade de vida, e não envolve risco iminente à sobrevivência do beneficiário, menor portador de transtorno e não de doença grave.

Assevera, ainda, que a decisão agravada ignora o fato de que o contrato de plano de saúde foi cancelado pela ausência de vínculo com a estipulante, tornando inexigível a manutenção do plano e a observância da decisão liminar, circunstância que caracterizaria a perda do objeto da ação. Assim, pleiteia a revogação da tutela antecipada deferida.

No mérito, argumenta que o reajuste impugnado encontra respaldo na legislação de regência dos planos coletivos de saúde, cuja sistemática difere daquela aplicável aos contratos individuais e familiares, uma vez que, para os planos coletivos, a ANS apenas exige comunicação prévia, e não autorização específica para os reajustes. Em reforço à sua tese, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, corroborando a legalidade dos reajustes em planos coletivos por adesão, desde que resultantes de negociação livre entre as partes.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada, alegando, inclusive, perigo de dano reverso à operadora de saúde, diante da manutenção compulsória de plano já extinto, em condições financeiramente desvantajosas. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja reformada, com a consequente revogação da medida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido consta em id. 283023378.

Comprovante do recolhimento do preparo restou juntado em id. 283145861.

Certidão noticiando que os agravados deixaram de apresentar as contrarrazões (id. 289244881).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso (id. 299830895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra
DJANE BORGES SOUZA MATTA GALANTE
e
DAVI SOUZA GALANTE
, buscando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c de Restituição de Indébito e Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência nº 1000855-49.2025.8.11.0051, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 47,12% sobre as mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão, admitida a recomposição conforme índices da ANS.

Para melhor entendimento, transcrevo a decisão agravada:

(...) À partida, vê-se com facilidade o
risco de dano
. O Requerente DAVI, em razão de sua condição especial, está a demandar de acompanhamento especializado constante, e se presume que, sem o plano de saúde, dificilmente teria acesso ao serviço.

Para além disso, da simples análise assim do holerite da Requerente DJANE (id. 186461735) como do montante do reajuste anunciado, de 47,12% (id. 186462753), vê-se considerável comprometimento da remuneração familiar, agravada ainda mais a partir do acréscimo.

E não é só.

A alternativa apresentada pela administradora de benefícios, qual seja, a de migrar o plano dos Requerentes a outra operadora, não parece ser adequada ao caso em tela. Isso porque, de consulta ao site da CASSI (
www.cassi.com.br
), mais precisamente por meio do serviço lá denominado de
“encontrar credenciado”
, confirmou-se a inexistência de prestadores próprios ou de rede credenciada hospitalar, limitando-se o atendimento por rede credenciada não hospitalar (anexo).

Assim, sem atendimento na cidade, a alteração do plano seria mesmo inviável aos Requerentes.

Dúvida não há, então, do risco de demora.

Já quanto à
probabilidade do direito
, considera-se, à partida, a sujeição do contrato de plano de saúde às regras do Código de Defesa de Consumidor, nos termos do enunciado 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A consequência disso é que,
em sendo constatada eventual possibilidade de abuso
, admitir-se-ia a intervenção judicial para a adequação do contrato, especialmente para o restabelecimento do equilíbrio entre as partes.

Nesse contexto, destaca-se de pronto o considerável aumento exigido pela Requerida. O reajuste anunciado, de 47,12%, eleva sobremaneira a contraprestação exigida pelos serviços de saúde e, se comparado a outros setores da economia, mostra-se muito acima da média da recomposição financeira.

Não se olvida, evidentemente, da forma pela qual comumente se reajustam os preços dos planos de saúde, notadamente no que se refere ao cálculo atuarial que tem como critério a sinistralidade do grupo.

No presente momento processual, não se questionou o critério adotado, nem eventual incorreção da Requerida. A justificativa se limitou à falta de informação, embora não se possa eliminar a hipótese de que as tratativas para a definição do reajuste não tenham contado com a participação efetiva da associação à qual se filiaram os Requerentes.

De todo modo, considerando a média identificada pela Agência Nacional de Saúde, a enorme diferença entre o reajuste autorizado aos planos individuais e aquele pretendido pela Requerida basta para que, ao menos em juízo de cognição sumária, seja reconhecida a probabilidade do direito dos Requerentes.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pelos Requerentes para determinar a suspensão do reajuste, admitida, porém, sua substituição pela recomposição

Assim se faz, repete-se, sem olvidar da diferença que têm os planos individuais e coletivos por adesão, especialmente no que se refere à inexistência de prévia autorização da ANS para a definição da recomposição do preço do plano. Apenas se vale da taxa provisoriamente, até que as sucessivas manifestações das Partes e a instrução do feito possam entregar elementos suficientes para identificar o reajuste adequado ao caso. (id. 188447811 dos autos de origem)

Passo, portanto à análise do recurso.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A agravante suscita preliminar de
perda do objeto da ação
, alegando que o contrato coletivo firmado com a estipulante (Associação Nacional dos Empregados da DATAPREV) teria sido cancelado por ausência de comprovação de vínculo dos segurados.

Contudo, tal questão
não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem
, que se limitou a analisar o pedido de tutela de urgência para suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde dos agravados.

Nesse contexto, não cabe a este órgão recursal conhecer e julgar matéria não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)) (destaquei)

Assim,
não conheço
da preliminar de perda do objeto, devendo a questão ser submetida primeiramente à apreciação do juízo de primeiro grau.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise em sede de agravo de instrumento deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão agravada, verificando a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
a análise realizada nesta fase recursal está adstrita à presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
,
não se imiscuindo no mérito da ação principal, cuja cognição exauriente compete ao juízo de origem após regular instrução processual
.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 47,12% sobre as mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão dos agravados, admitindo, contudo, a recomposição conforme índices da ANS.

Para tanto, fundamentou sua decisão na probabilidade do direito, considerando o expressivo percentual de reajuste aplicado (47,12%), muito superior à média de recomposição financeira de outros setores da economia, bem como no perigo de dano, tendo em vista que o agravado DAVI é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de acompanhamento especializado constante.

É cediço que os contratos de planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos aos mesmos limites de reajuste impostos pela ANS aos planos individuais. Contudo, isso não significa que as operadoras possam aplicar reajustes arbitrários ou abusivos, sem qualquer critério ou justificativa plausível.

No caso em apreço, o reajuste aplicado pela agravante (47,12%) mostra-se, em análise preliminar, expressivamente superior aos índices inflacionários do período e aos reajustes autorizados pela ANS para planos individuais, o que, por si só, já levanta dúvidas quanto à sua razoabilidade.

Embora a agravante alegue que o reajuste foi baseado no índice de sinistralidade do contrato (113,52%), não demonstrou de forma clara e inequívoca a metodologia de cálculo utilizada para chegar ao percentual aplicado, nem comprovou que tal reajuste seria imprescindível para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ademais, é importante ressaltar que o agravado DAVI é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que demanda acompanhamento especializado contínuo, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem. A manutenção do reajuste questionado poderia comprometer o acesso do menor ao tratamento necessário, causando-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Dessa forma, no que concerne à probabilidade do direito, entendo que a decisão agravada apresenta fundamentação adequada. Com efeito, embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos mesmos índices de reajuste dos planos individuais, esta Corte Julgadora firmou entendimento no sentido de que os aumentos aplicados pelas operadoras de saúde devem ser pautados pela razoabilidade e proporcionalidade, sendo passíveis de controle judicial quando evidenciada sua abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – UNIMED – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – DESARMONIA COM CLÁUSULA CONTRATUAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215147220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO
–
REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR – SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023723-48 .2023.8.11.0000, Relator Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (destaquei)

Embora a agravante alegue que o aumento decorre da alta sinistralidade do contrato, os documentos apresentados não demonstram, de maneira clara e convincente, a metodologia de cálculo utilizada para se chegar ao percentual aplicado.

À propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO .
AUMENTO EXCESSIVO. INDICES DA ANS. CLÁUSULA DE REAJUSTE COM BASE EM SINISTRALIDADE
E VCMH.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ALEGADO . AUMENTO UNILATERAL ABUSIVO
. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES ANUAIS APROVADOS PELA ANS.
1. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais (reajuste técnico), não há prova suficiente que justifique o aumento da mensalidade no montante aplicado, nem a participação efetiva da estipulante do plano de saúde, ou de seus beneficiários individuais, no cômputo de tal reajustamento, o que o torna, em concreto, abusivo
. 2. Os Tribunais convergem para o entendimento de que ao aplicar um índice acima do previsto pela ANS, a operadora tem que justificar o aumento. 3. Mister apresentação de balanço das contas e comprovar a necessidade do aumento para não ferir o direito do consumidor, mesmo que ele seja usuário de um plano coletivo, que não é regulamentado pela ANS . 4. A base do entendimento a ser aplicado sobre a possibilidade ou não de reajuste por VCMH (variação de custos médicos e hospitalares) é a mesma da sinistralidade: não sendo efetivamente comprovada a variação dos preços, a justificar o reajuste, constata-se que a alteração unilateral é abusiva. 5. Declaração de abusividade da aplicação do reajuste impugnado no intervalo discriminado (2020 a 2022) . 6. Restituição da quantia expurgada. 7. Recurso não provido . Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0035302-85.2022 .8.17.2001, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorados os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, tudo conforme o incluso voto, que passa a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica . Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 10 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0035302-85.2022.8.17 .2810, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2023, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC)) (destaquei)

Impende ressaltar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "

A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.
" (REsp 2.038.655/SP).

Quanto ao
periculum in mora
, mostra-se evidente que a manutenção do reajuste questionado poderia acarretar à agravada o risco concreto de perda da cobertura assistencial, situação potencialmente danosa à sua saúde,
especialmente considerando a condição do menor portador de autismo
.

Ademais, cumpre salientar que a medida deferida pelo juízo
a quo
não se mostra irreversível, conforme adequadamente ponderado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.
Caso ao final da demanda se reconheça a legalidade do reajuste aplicado, a agravante poderá ser ressarcida dos valores não recebidos durante a tramitação processual
.

Em situações como a dos autos, em que o objeto do contrato diz respeito à preservação da saúde, bem jurídico de estatura constitucional, o Poder Judiciário deve atuar com especial cautela, ponderando os interesses em conflito e adotando solução que, em juízo preliminar, melhor atenda ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

É de se reconhecer, por oportuno, que a decisão agravada não afastou por completo a possibilidade de reajuste, mas apenas o limitou temporariamente a patamares razoáveis, autorizando inclusive a incidência do reajuste anual da ANS e de eventual coparticipação. Trata-se, portanto, de medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, destaco que a análise mais aprofundada da matéria, inclusive quanto à necessidade de perícia atuarial para avaliação da adequação do reajuste aplicado, deverá ser realizada no juízo de origem, após ampla instrução probatória e observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025